Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Seria possível, ao menos em tese, a penhora de bens encontrados em fundo de previdência complementar, caso fosse comprovado que se trata de utilização da previdência privada como investimento financeiro, hipótese não verificada no caso vertente.
4. Agravo de instrumento não provido.